Tribunal: TJDFT
Processo: 0013950-38.2013.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO BASEADO NA AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NO EVENTO CRIMINOSO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DOLO E LIAME SUBJETIVO NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A negativa do acusado com relação à prática do crime não foi contrariada, ao menos de forma realmente segura, pelos elementos de prova trazidos aos autos.
2. Para reconhecer o efetivo concurso de pessoas ou ao menos para indicar a participação e a adesão do acusado à ação delituosa descrita na denúncia, há de se demonstrar o dolo da conduta, na intenção de praticar a infração penal, não se admitindo eventual responsabilização objetiva e, nesse ponto, o órgão acusatório deve se desincumbir de seu ônus, sendo temerária, portanto, a responsabilização do agente por ações de terceiro perpetradas além de sua liberalidade, sobre as quais, em tese, não possuía o domínio do fato.
3. Persistindo dúvidas acerca da autoria, a absolvição é medida impositiva, em observância ao princípio in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e provido.